Tribunal: STM
Processo: 7000721-63.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL MILITAR. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO E DE ATOS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 267 DO STF. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, não conheceu de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de questionar nulidades ocorridas em Conselho de Justificação e rediscutir os fundamentos que culminaram na perda do posto e da patente, decorrente de condenação penal transitada em julgado. A agravante sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e requer o regular processamento do mandamus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança constitui via adequada para rediscutir condenação penal transitada em julgado e atos de Conselho de Justificação já preclusos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo apto a amparar o mandamus diante da necessidade de reexame de provas; (iii) determinar se as alegadas nulidades administrativas podem ser suscitadas após o transcurso do prazo decadencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança não possui natureza rescisória e não se presta a desconstituir decisões acobertadas pela coisa julgada, nem a funcionar como sucedâneo recursal ou ação revisional. 4. A utilização do mandamus para rediscutir condenação penal transitada em julgado e procedimento de Conselho de Justificação já definitivamente apreciado configura desvirtuamento de sua finalidade constitucional. 5. O mandamus exige prova pré-constituída e demonstração imediata de direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos e provas debatidos nas instâncias ordinárias e no Tribunal. 6. A pretensão de reavaliar depoimentos, provas técnicas e elementos subjetivos relacionados à ausência de dolo revela inadequação da via eleita. 7. Aplica-se, por analogia, a Súmula 267 do STF, pois não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou já definitivamente julgado. 8. A condenação penal transitada em julgado constitui fundamento idôneo para a análise da idoneidade moral no Conselho de Justificação, afastando alegação de ilegalidade ou teratologia. 9. As nulidades administrativas deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno na esfera própria, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede mandamental. 10. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança contra os atos impugnados já transcorreu, o que impede o conhecimento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para rediscutir condenação penal transitada em julgado ou atos de Conselho de Justificação já definitivamente apreciados. 2. A via mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória nem reexame de fatos e provas. 3. Aplica-se analogicamente a Súmula 267 do STF para obstar o uso do mandamus como sucedâneo recursal. 4. A inércia da parte quanto à arguição oportuna de nulidades e o decurso do prazo decadencial impedem o conhecimento da Ação Constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; RISTM, art. 13, V, e art. 123, § 2º; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei nº 5.836/1972, arts. 2º, IV, e 18, parágrafo único; CPM, art. 125 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STM, Conselho de Justificação nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 6.5.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000721-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000721-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO(A): RONALDO DOS SANTOS (OAB SP403539)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE CONDENAÇÃO PENAL
TRANSITADA EM JULGADO E DE ATOS DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 267 DO STF. PRAZO
DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Criminal interposto contra decisão monocrática que, com
fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM, não conheceu de Mandado de
Segurança impetrado com o objetivo de questionar nulidades ocorridas em
Conselho de Justificação e rediscutir os fundamentos que culminaram na perda
do posto e da patente, decorrente de condenação penal transitada em julgado. A
agravante sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa e requer o regular processamento do mandamus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança
constitui via adequada para rediscutir condenação penal transitada em julgado e
atos de Conselho de Justificação já preclusos; (ii) estabelecer se há direito
líquido e certo apto a amparar o mandamus diante da necessidade de reexame
de provas; (iii) determinar se as alegadas nulidades administrativas podem ser
suscitadas após o transcurso do prazo decadencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança não possui natureza rescisória e não se presta a
desconstituir decisões acobertadas pela coisa julgada, nem a funcionar como
sucedâneo recursal ou ação revisional.
4. A utilização do mandamus para rediscutir condenação penal transitada em
julgado e procedimento de Conselho de Justificação já definitivamente
apreciado configura desvirtuamento de sua finalidade constitucional.
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O mandamus exige prova pré-constituída e demonstração imediata de direito
líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória ou reexame
aprofundado de fatos e provas debatidos nas instâncias ordinárias e no Tribunal.
6. A pretensão de reavaliar depoimentos, provas técnicas e elementos subjetivos
relacionados à ausência de dolo revela inadequação da via eleita.
7. Aplica-se, por analogia, a Súmula 267 do STF, pois não cabe Mandado de
Segurança contra ato judicial passível de recurso ou já definitivamente julgado.
8. A condenação penal transitada em julgado constitui fundamento idôneo para
a análise da idoneidade moral no Conselho de Justificação, afastando alegação
de ilegalidade ou teratologia.
9. As nulidades administrativas deveriam ter sido suscitadas no momento
oportuno na esfera própria, sob pena de preclusão, sendo inviável sua
rediscussão em sede mandamental.
10. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança
contra os atos impugnados já transcorreu, o que impede o conhecimento da
ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Unanimidade.
Tese de julgamento:
1. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado para rediscutir condenação
penal transitada em julgado ou atos de Conselho de Justificação já
definitivamente apreciados.
2. A via mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação
probatória nem reexame de fatos e provas.
3. Aplica-se analogicamente a Súmula 267 do STF para obstar o uso do
mandamus como sucedâneo recursal.
4. A inércia da parte quanto à arguição oportuna de nulidades e o decurso do
prazo decadencial impedem o conhecimento da Ação Constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; RISTM, art. 13, V, e
art. 123, § 2º; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei nº 5.836/1972, arts. 2º, IV, e 18,
parágrafo único; CPM, art. 125 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STM, Conselho de
Justificação nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP, Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira, j. 6.5.2025.
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o Agravo Interno.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa constituída de MIRIAN DIAS
MOREIRA E SILVA, Cap Med Ex, contra a decisão deste Relator, proferida nos autos
do Mandado de Segurança (MS) nº 7000651-46.2025.7.00.0000, em 29/9/2025, que não
conheceu do mandamus, com base no art. 13, inciso V, do RISTM (evento 8 do MS).
A Decisão de não conhecimento foi publicada no DJEN em 2/10/2025 (evento
14 do MS).
O presente Agravo foi interposto em 17/10/2025 (evento 17 do MS).
No presente Recurso, a combativa defesa busca impugnar a decisão deste
Relator que não conheceu do Mandado de Segurança, por considerar que, durante o trâmite
do Conselho de Justificação, nas dependências do Exército, houve diversas nulidades que
malferiram os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Alfim, requer:
[...]
b) [...] que Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso,
ofertando juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno,
determine o processamento do mesmo, acolhendo o para determinar o regular seguimento do
Mandado de Segurança tempestivamente impetrado;
c) inexistindo retratação, ad argumentandum, pede-se a que o presente recurso seja submetido
a julgamento pelo colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º, in fine).
Em contrarrazões, apresentadas pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), o Parquet manifesta-se pela rejeição do presente agravo, entendendo ser de bom
alvitre a homologação da decisão de não conhecimento do MS, prolatada por este Relator.
A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Submeto o presente Agravo Interno à apreciação do
Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM.
É o Relatório.
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Presentes os pressupostos recursais, o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade e comporta conhecimento.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa constituída de MIRIAN DIAS
MOREIRA E SILVA, Cap Med Ex, contra a decisão deste Relator, proferida nos autos
do Mandado de Segurança (MS) nº 7000651-46.2025.7.00.0000, em 29/9/2025, que não
conheceu do mandamus, com base no art. 13, inciso V, do RISTM (evento 8 do MS).
Não assiste razão à defesa.
A decisão monocrática recorrida fundamentou-se na manifesta inadequação da
via eleita, uma vez que o Mandado de Segurança foi utilizado visando revolver mérito de
condenação penal transitada em julgado e nulidades administrativas já preclusas, constantes
do julgamento da Recorrente pelo Conselho de Justificação.
É sabido que o Mandado de Segurança carece de natureza rescisória, não
servindo, portanto, como instrumento para desconstituir decisões amparadas pela coisa
julgada. O manejo do mandamus como via revisional de questões criminais definitivamente
resolvidas pela Justiça Militar, bem como de Procedimento de Conselho de Justificação já
consolidado, constitui nítido desvirtuamento de sua finalidade constitucional.
O mandamus exige prova pré-constituída e a imediata demonstração de direito
líquido e certo, sendo incompatível com a dilação probatória ou com o reexame de matérias
já decididas — ou que deveriam ter sido arguidas oportunamente pela defesa.
Nesse contexto, verifica-se que a impetrante pretende reavivar o debate acerca
da perda de seu posto e patente, fundamentando seu pleito em atos que já sofreram o
exaurimento das vias recursais.
Torna-se imperativa, assim, a aplicação analógica da Súmula 267 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição.
A ratio decidendi desse enunciado sumular incide sobre a manifesta
inadequação da via eleita para rediscutir temas que possuíam meios de impugnação próprios
e que já alcançaram a definitividade.
O remédio constitucional não pode ser manejado como "última tábua de
salvação" para suprir a inércia da parte quanto aos recursos adequados, nem para reformar
decisões transitadas em julgado.
Em suma, ao buscar reabrir discussão sobre atos preclusos, a impetrante carece
de direito líquido e certo, o que obsta o conhecimento e o prosseguimento da ação.
Conquanto a defesa afirme não pretender 'ferir de morte a coisa julgada', sua
pretensão de reexaminar depoimentos e provas técnicas — como a suposta necessidade de
cintilografia óssea ou a existência de ordens verbais — revela-se processualmente inviável na
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

via estreita do Mandado de Segurança. Como é cediço, o rito do mandamus exige prova pré-
constituída e veda qualquer dilação probatória.
Ressalte-se, ainda, que o mandado de segurança não é a via adequada para a
reforma de decisão judicial, a menos que esta seja teratológica, ilegal ou proferida com abuso
de poder, sob pena de se transformar o writ em sucedâneo recursal ou ação rescisória.
No caso concreto, a decisão do Plenário baseou-se em condenação penal
transitada em julgado, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade.
Quanto às alegadas nulidades ocorridas durante o Conselho de Justificação no
âmbito da Força Terrestre, estas deveriam ter sido suscitadas no momento oportuno na esfera
administrativa. A inércia da defesa impede que tais vícios sejam trazidos em sede de
Mandado de Segurança, sob pena de subversão do sistema recursal e violação da segurança
jurídica.
Além disso, o prazo decadencial de 120 dias para impetração contra tais atos já
operou, considerando a data de ocorrência dos fatos impugnados.
A agravante dedica grande parte de sua peça à rediscussão de provas periciais e
depoimentos para sustentar a ausência de dolo em sua conduta (relativas ao diagnóstico de
sua genitora). Todavia, a ação de Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e
demonstração imediata de direito líquido e certo. O rito não comporta dilação probatória ou o
reexame aprofundado de fatos e provas que já foram objeto de debate nas instâncias
ordinárias e no próprio Tribunal de Honra.
Embora a defesa invoque o princípio da verdade real para relativizar a coisa
julgada, o sistema jurídico exige estabilidade. A condenação penal transitada em julgado é
título hábil e suficiente para fundamentar a análise da ética e do dever militar no Conselho de
Justificação.
Por oportuno, colaciona-se a ementa do acórdão lavrado no bojo deste Conselho
de Justificação, oportunidade em que esta Corte declarou a Recorrente não justificada, nos
seguintes termos:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. DIREITO PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. INOBSERVÂNCIA
DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. INSTAURAÇÃO DO CONSELHO. ART. 2º, IV, DA LEI Nº 5.836/1972.
DESCONSIDERAÇÃO. DATA DO FATO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR.
NULIDADE.
INTERVENÇÃO
DA
ADVOCACIA-GERAL
DA
UNIÃO
(AGU).
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA. PERÍCIA MÉDICA. GENITORA. DOENÇA
ESPECIFICADA EM LEI. ISENÇÃO FISCAL. FALTA DE EFICIÊNCIA. IMPROBIDADE.
EXERCÍCIO DO CARGO. DESCUMPRIMENTO DE ORDENS E OBRIGAÇÕES. MILITAR
CONSIDERADA NÃO JUSTIFICADA. INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALIATO.
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
Aplica-se a regra geral da prescrição, prevista no art. 125 e seguintes do CPM, se a
instauração do Conselho, como marco interruptivo, ampara-se no trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, na forma do art. 2º, inciso IV, e do art. 18, parágrafo único,
ambos da Lei nº 5.836/1972. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Lei nº 5.836/1972 não prevê expressamente a atuação da Advocacia-Geral da União nos
processos de Conselho de Justificação e, por ser norma especial, prevalece sobre as demais
normas processuais. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
O processo oriundo do Conselho de Justificação tem por finalidade precípua a análise da
idoneidade moral do militar para permanecer, ou não, integrado aos quadros de oficiais das
Forças Armadas.
A conduta moral e profissional irrepreensível é atributo inafastável da vida militar, de forma
que a afronta a esse valor básico da carreira abala, severamente, os pilares das Forças
Armadas. A Justificante, deliberadamente, deixou de exercer, com autoridade, com eficiência e
com probidade, as funções que lhe couberam em decorrência do cargo, bem como deixou de
cumprir as obrigações e as ordens inerentes aos deveres militares, ao realizar perícia médica
na própria genitora, supostamente acometida de doença especificada em lei, para fins de
isenção fiscal.
Julgado procedente o Conselho de Justificação para considerar a Oficial não justificada das
acusações constantes do libelo e declará-la indigna do Oficialato, com a consequente perda
do posto e da patente.
Decisão unânime.
(STM. Conselho de Justificação Nº 7000490-70.2024.7.00.0000/SP. Relator: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgado em 6/5/20205).
O Plenário desta Corte, em decisão unânime, concluiu pela incompatibilidade
da conduta da Oficial com o oficialato. Tal entendimento não padece de ilegalidade ou
teratologia que justifique a concessão da segurança. Ademais, a defesa inova ao suscitar teses
jamais ventiladas anteriormente, o que se afigura vedado no rito especial deste remédio
constitucional.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o agravo interno.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380552v4 e do código CRC d635ce42.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 19/02/2026, às 17:41:24
7000721-63.2025.7.00.0000
40001380552 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR